Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-69.2023.8.11.0086
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000793-69.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIDIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 593.380.241-72 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000793-69.2023.8.11.0086

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1000793-69.2023.8.11.0086

Embargante:
Estado de Mato Grosso

Embargado:

Lucidio Rodrigues de Souza

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AUXÍLIO FARDAMENTO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1000793-69.2023.8.11.0086

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1000793-69.2023.8.11.0086

Embargante:
Estado de Mato Grosso

Embargado:

Lucidio Rodrigues de Souza

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Estado de Mato Grosso

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais -MT.

Sentença: (Id
174485188
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o embargante a pagar ao autor o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do seu subsídio referente aos anos de 2016 a 2019 (até o trânsito em julgado da ADIN1000613-59.20219.8.11.0000).

Decisão Monocrática (Id.

181136681

):
negou provimento ao recurso interposto pelo embargante
.

Embargos de Declaração (Id.

182003154

):
assegura que a decisão monocrática incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a existência de prescrição.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000793-69.2023.8.11.0086

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1000793-69.2023.8.11.0086

Embargante:
Estado de Mato Grosso

Embargado:

Lucidio Rodrigues de Souza

VOTO

EMINENTES PARES,

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto a decisão monocrática não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, que por sua vez manteve a sentença em sua integralidade reconhecendo o direito pleiteado
quanto à concessão do auxílio fardamento apenas dos
anos de 2016, 2017, 2018 e 2019
,
tendo em vista o afastamento da
prescrição quinquenal alegada, uma vez que houve a interrupção do prazo prescricional diante do protocolo do processo
admini
strativo apresentado nos autos no id no

174485180

, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do CPC, porém, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo a decisão monocrática em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023